Tribunal: TJMT
Processo: 1026703-25.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026703-25.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), EVANDRO MENDES DE SOUZA - CPF: 531.351.131-91 (APELANTE), PAULO HENRIQUE MEDEIROS - CPF: 037.476.931-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO EXPRESSA SOBRE A TAXA DIÁRIA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE TRANSPARÊNCIA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO OU INDENIZAÇÃO PELO VALOR DE MERCADO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão e consolidou a propriedade do veículo no patrimônio do credor fiduciário.

2. O apelante sustenta a abusividade da capitalização diária de juros sem a devida informação da taxa diária, argumentando violação ao dever de transparência contratual e requerendo a descaracterização da mora.

II.

Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de informação expressa sobre a taxa diária de juros compromete a validade da capitalização diária e acarreta a descaracterização da mora.

III. Razões de decidir

4. A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida, desde que expressamente pactuada, nos termos da Súmula 539/STJ.

5. No entanto, conforme decidido no REsp 1.826.463/SC e no AgInt no REsp 2.024.575/RS, a validade da capitalização diária exige a informação clara da taxa correspondente, para garantir a transparência e o controle pelo consumidor.

6. No caso, o contrato prevê a capitalização diária, mas não informa expressamente a taxa diária de juros, comprometendo a transparência e violando os arts. 6o, III, e 52 do CDC.

7. A ausência dessa informação caracteriza abusividade, resultando na descaracterização da mora e na improcedência da ação de busca e apreensão.

8. Diante da indevida apreensão do veículo, deve ser determinada sua restituição ao apelante ou, se já alienado a terceiro, o pagamento de indenização correspondente ao valor de mercado na data da apreensão, conforme a Tabela FIPE, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios.

IV.

Dispositivo e tese

9. Apelação cível conhecida e provida para julgar improcedente a ação de busca e apreensão, determinando a restituição do veículo ou, em caso de alienação, o pagamento de indenização pelo valor de mercado na data da apreensão, conforme a Tabela FIPE.

Tese de julgamento: “1. A capitalização diária de juros exige a informação expressa da taxa correspondente, sob pena de violação ao dever de transparência contratual e reconhecimento de abusividade. 2. A ausência dessa informação descaracteriza a mora do devedor, tornando indevida a busca e apreensão do bem financiado. 3. Em caso de apreensão indevida, o credor fiduciário deve restituir o bem ao devedor ou indenizá-lo pelo valor de mercado na data da apreensão, conforme a Tabela FIPE.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III, e 52; Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o; Súmula 539/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, j. 14.10.2020, DJe 29.10.2020; STJ, AgInt no REsp 2.024.575/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 17.04.2023, DJe 19.04.2023; TJMT, Apelação Cível 1044514-17.2020.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 25.01.2023, DJe 26.01.2023; TJMT, AgInt no AI 1029343-41.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 10.04.2024, DJe 12.04.2024; TJMT, Apelação Cível 1008685-48.2023.8.11.0015, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 14.11.2023, DJe 17.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Evandro Mendes de Souza contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou procedente a ação de busca e apreensão ajuizada por Itaú Unibanco Holding S.A., consolidando a posse e propriedade do veículo Fiat Strada FL CD Hard Work, objeto do contrato de financiamento no 135029338.30410, no patrimônio do credor fiduciário.

O apelante sustenta que a decisão deve ser reformada, argumentando a abusividade da capitalização diária dos juros remuneratórios sem a devida informação da taxa de juros ao dia, o que, segundo sua tese, violaria o dever de informação ao consumidor previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Alega que a cobrança irregular de encargos no período da normalidade contratual acarreta a descaracterização da mora, nos termos da Tese 28 do STJ, o que tornaria indevida a busca e apreensão. Em razão disso, requer a restituição do veículo, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei no 911/69, além da inversão do ônus sucumbencial.

Em contrarrazões, o apelado sustenta a regularidade da cobrança dos encargos contratuais e a ausência de abusividade na capitalização de juros, argumentando que a prática encontra respaldo na legislação e na jurisprudência consolidada.

Defende que a mora do apelante está devidamente caracterizada, uma vez que a inadimplência perdurou por mais de seis meses, sendo a notificação extrajudicial regularmente realizada. Afirma, ainda, que não há fundamento para a imposição da multa prevista no Decreto-Lei no 911/69 e que a restituição do veículo, caso determinada, deve observar o valor efetivamente obtido na venda do bem, e não a tabela FIPE (id. 261444757).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia gira em torno da validade da capitalização diária de juros prevista no contrato firmado entre as partes e da sua regularidade sob a ótica do dever de informação ao consumidor. O apelante sustenta que a ausência expressa do valor da taxa diária de juros compromete a transparência contratual, tornando abusiva a cobrança dos encargos e descaracterizando a mora.

De início, é importante ressaltar que a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida, desde que expressamente pactuada, conforme estabelece a Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça:

"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/03/2000, desde que expressamente pactuada."

No caso em análise, verifica-se que o contrato prevê a incidência de juros capitalizados diariamente, o que, à primeira vista, está em conformidade com a exigência de expressa pactuação (cláusula 3 do contrato de id. 261444264). No entanto, a validade dessa cobrança depende não apenas da previsão contratual, mas também da informação clara e detalhada sobre a taxa diária de juros. A ausência dessa indicação compromete a transparência da relação contratual, violando o dever de informação assegurado pelo art. 6o, III, e pelo art. 52 do Código de Defesa do Consumidor.

Esse posicionamento encontra respaldo no julgamento do Recurso Especial no 1.826.463/SC, no qual a Segunda Seção do STJ firmou o entendimento de que:

“Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato.”

(REsp n. 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe 29/10/2020).

No mesmo sentido, a Terceira Turma do STJ, ao julgar o Agravo Interno no Recurso Especial no 2.024.575/RS, reforçou a necessidade de informações claras sobre a periodicidade da capitalização e as respectivas taxas, sob pena de reconhecimento da abusividade da cláusula e descaracterização da mora:

“No caso, o acórdão recorrido diverge do entendimento firmado nesta Corte Superior no sentido da necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas, sob pena de reputar abusiva a capitalização diária de juros remuneratórios. O reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros cobrada descaracteriza a mora, pressuposto necessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão.”

(STJ - AgInt no REsp: 2.024.575/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/04/2023, DJe 19/04/2023).

No contrato sob exame, verifica-se que, embora a
capitalização diária
tenha sido prevista, não há qualquer menção expressa à taxa de juros correspondente a esse período, sendo indicadas apenas as taxas mensal e anual no item F.4 das condições específicas (id. 261444264 – pág. 2). Essa omissão compromete a clareza das condições financeiras pactuadas, impossibilitando o consumidor de aferir previamente o real impacto dos encargos incidentes sobre a dívida.

Aplicando essa mesma orientação, esta Câmara tem decidido de forma uniforme no sentido de que a capitalização diária de juros exige a indicação expressa da taxa correspondente, sob pena de violação ao dever de transparência contratual. Confira-se:

“A capitalização diária de juros exige a informação expressa da taxa correspondente. A ausência da indicação da taxa diária, com registro apenas dos juros mensais e anuais, impossibilita o controle adequado pelo consumidor e compromete a transparência contratual, em afronta ao art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor.”

(TJ-MT, Apelação Cível no 1044514-17.2020.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 25/01/2023, DJe 26/01/2023).

Diante desse contexto, a irregularidade constatada impõe o reconhecimento da abusividade da capitalização diária, o que resulta na descaracterização da mora. Sendo a mora pressuposto indispensável para a propositura da ação de busca e apreensão, nos termos do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, sua descaracterização inviabiliza a medida adotada pelo credor fiduciário.

Em relação aos efeitos práticos da improcedência da ação de busca e apreensão, a consequência natural é a revogação da medida liminar e a restituição do bem ao devedor fiduciante, uma vez que a posse do credor fiduciário não encontra mais amparo jurídico.

Não sendo possível a devolução do veículo, especialmente em razão de sua alienação a terceiro, a jurisprudência desta Corte tem reconhecido a necessidade de conversão da obrigação em perdas e danos, adotando como critério indenizatório o valor do bem conforme a Tabela FIPE na data da apreensão, devidamente atualizado. A saber:

“No caso específico de impossibilidade de devolução do bem, cabe ao credor fiduciário promover a restituição do equivalente em dinheiro, com base no valor previsto na Tabela FIPE, na data da apreensão, devidamente atualizada.”

(TJ-MT - AgInt no AI 1029343-41.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 10/04/2024, DJe 12/04/2024).

“A improcedência da ação de busca e apreensão é medida que se impõe, com a devolução do veículo ao requerido, diante da ausência da mora do apelado, reconhecendo no caso de venda do bem, a conversão de tal obrigação em perdas e danos, condenando o apelante ao pagamento do valor de mercado do bem na data da apreensão, conforme a Tabela FIPE, corrigido e acrescido de juros moratórios de 1% desde a apreensão, pois a partir desse momento surgiu a obrigação de restituição do veículo, porque indevida e fundada em mora inexistente.”

(TJ-MT, Apelação Cível no 1008685-48.2023.8.11.0015, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 14/11/2023, DJe 17/11/2023).

Assim, seja pela devolução do bem, seja pela indenização correspondente em caso de alienação a terceiro, o credor fiduciário deve reparar os danos causados ao devedor fiduciante, com base no valor real do veículo no momento da apreensão, devidamente atualizado.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
julgar improcedente a ação de busca e apreensão
, com a consequente revogação da medida liminar e determinação de restituição do veículo ao apelante.

Na hipótese de impossibilidade de devolução do bem, o credor fiduciário deverá indenizar o apelante pelo valor de mercado do veículo na data da apreensão, conforme a Tabela FIPE vigente à época, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a contar da apreensão indevida.

Inverto o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025